Tribunal: TJMT
Processo: 1017920-12.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017920-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS - CPF: 005.656.701-40 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA COM RECURSO DE

AMBAS AS PARTES

COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, de maneira indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. Recurso da corrente
ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITA
conhecido e provido apenas para reformar a sentença e majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais. Recurso da corrente
OI MOVEL S.A
conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°

1017920-12.2022.8.11.0003

Recorrente:
01 -
OI MOVEL S.A.

02- ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS

Recorrida:
01-
OI MOVEL S.A.

02-

ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
OI MOVEL S.A. e ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 172027043)
: j
ulgou procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, bem como a condenação em danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
172027044 e 172027044
): a demandada visa a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, já a parte demandante, visa a majoração do quantum indenizatório fixado na sentença.

Contrarrazões (Id.
172027050 e 172027052
):
A requerida defende que não seja majorado o quantum indenizatório, já a autora, sustenta para que seja mantida a sentença do juízo a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1017920-12.2022.8.11.0003

Recorrente:
01 -
OI MOVEL S.A.

02- ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS

Recorrida:
01-
OI MOVEL S.A.

02-

ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS

VOTO

Colendos Pares,

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, ante sentença que julgou procedente os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão e fixar indenização a título de danos morais.

A recorrente
ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS
pretende a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório, que foi fixado em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) em sentença de primeiro grau
,
já a recorrente
OI MOVEL S.A, pretende a reforma da sentença para que seja
afastada a condenação fixada na sentença a quo e julgado totalmente improcedentes os pedidos pleiteados pela autora.

Vale pontuar que a impugnação realizada pela recorrente
OI MOVEL S.A
a respeito da justiça gratuita pleiteado pela recorrente
ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS, não merece acolhimento, visto que a parte
recorrida
OI MOVEL S.A,
deixou de apresentar documentos ou provas que desconstituam a hipossuficiência alegada, de modo que deve ser deferido o pleito de gratuidade da justiça para análise do Recurso Inominado.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, compulsando os autos, contata-se que a telefônica recorrida limitou-se a juntar provas unilaterais, provas estas que não têm força probante suficiente para demonstrar relação jurídica.

A matéria tem

entendimento assente neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Além do mais, o entendimento jurisprudencial nas Turmas Recursais do TJMT, não tem considerado faturas documentos suficientes por si só para comprovar a relação jurídica, necessitando para que seja reconhecido de forma segura a apresentação de documentos bilaterais, seja com assinatura física ou digital. Ainda, nota-se que não há cópia de documentos pessoais e comprovante de residência, que são documentos de praxe utilizados no momento da contratação, que deixaram de ser juntados nos autos pela recorrida, nesse sentido, vale pontuar:

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL.
TELAS SISTÊMICAS E
FATURAS
. ATO ILÍCITO. INSERÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prints das telas sistêmicas são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a agravada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1049461-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
FATURAS
E TELAS SISTÊMICAS NÃO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A juntada de documentos unilaterais e apócrifos sem outros elementos probatórios que os corroborem não é suficiente para comprovar a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. A indenização arbitrada na sentença em R$ 7.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral, considerando o valor do débito negativado (R$ 281,59) e a inexistência de outros registros. 3. Recurso conhecido e improvido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

(N.U 1002657-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do CPC), e, por isso, a sentença a quo, não merece reparo ao deixar de conhecer a existência de relação jurídica.

No que tange ao quantum indenizatório, a recorrente
ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS
, pleiteia sua majoração e a segunda recorrente pleiteia que seja afastado o reconhecimento ao direito indenizatório.

Assim, entendo que merece acolhimento em parte a majoração do valor fixado a título de danos morais, para o valor de para o valor de R$5.000.00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para aumentar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), valor que está de acordo com os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente
ANA PAULA BATISTA ROCHA FREITAS.
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Já para a recorrente
OI MOVEL S.A
condeno ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023